Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE INVENTÁRIO E NOME DO INVENTARIANTE. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece do apelo em relação a questões fático-jurídicas que não foram aventadas na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

2. Manifesta a apresentação de razões dissociadas, bem como a ausência de interesse recursal, em relação a ventilada irresignação contra determinação não constante da ordem de emenda à inicial.

3. Ainda que os artigos 202 e 204 do CTN, bem como o art. 3o da Lei no 6.830/1980, estabeleçam a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, bem como não constem expressamente a exigência de indicação do nome do representante legal/inventariante do espólio, para fins de citação, devem ser observados também os pressupostos para o recebimento da petição inicial e as hipóteses de indeferimento que estão previstos no CPC por ocasião do ajuizamento da Execução Fiscal, no que for compatível, por força do art. 1o da Lei 6.830/1980.

4. Por se tratar de um conjunto de bens despersonalizado, para que adquira capacidade de estar em juízo (capacidade processual), o espólio precisa estar representado por inventariante ou, caso este ainda não tenha sido nomeado e prestado compromisso judicial, pelo administrador provisório, caso em que os sucessores serão intimados no processo.

5. Não atendida oportunamente a determinação de emenda à inicial, a fim de possibilitar a regularização do polo passivo, diante do falecimento da parte executada, impõe-se o indeferimento da inicial.

6. Apelo parcialmente conhecido e não provido.